Tribunal: TJPA
Processo: 0800533-21.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800533-21.2023.8.14.0044

APELANTE: CASTALE ERIC MESMIN, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, CASTALE ERIC MESMIN

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato de empréstimo, determinou sua adequação à taxa média de mercado, condenou à restituição simples dos valores pagos a maior, manteve a mora do devedor e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva a justificar revisão contratual; (ii) estabelecer se o reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual afasta a mora do devedor; (iii) determinar se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão dos juros remuneratórios é admitida em situações excepcionais, desde que demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento firmado no REsp nº 1.061.530/RS.

4.

A taxa média de mercado divulgada pelo BACEN constitui referencial relevante para aferição da abusividade, não sendo limite absoluto, mas parâmetro comparativo.

5.

A cobrança de juros muito superiores à média de mercado, sem comprovação de circunstâncias concretas que justifiquem o maior risco da operação, caracteriza abusividade.

6.

A taxa contratada (19,7% ao mês) supera significativamente a média de mercado (5,56% ao mês), evidenciando desproporcionalidade e justificando a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

7.

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor, nos termos da orientação vinculante do STJ.

8.

A manutenção da mora na sentença contraria o entendimento consolidado, impondo sua reforma nesse ponto.

9.

Em causas de baixo valor ou com proveito econômico reduzido, admite-se a fixação de honorários por equidade, conforme art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

10.

A fixação originária em percentual sobre valor reduzido mostra-se insuficiente, devendo ser majorada para valor compatível com a tabela da OAB e a complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do banco desprovido e recurso do autor provido.

Tese de julgamento
: 1. A discrepância significativa entre a taxa de juros contratada e a média de mercado, sem justificativa concreta, configura abusividade e autoriza a revisão contratual. 2. O reconhecimento da abusividade de encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor. 3. Em causas de baixo valor, os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade, observando-se os parâmetros legais e tabelas da OAB.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º, 8º-A e 11; CDC, art. 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Quarta Turma, j. 23.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do BANCO BMG S.A e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
CASTALE ERIC MESMIN
, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
CASTALE ERIC MESMIN e BANCO BMG S.A.
, ambas insurgindo-se contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 21154302, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios incidente no contrato de empréstimo nº 5742143, firmado em 26/05/2023, no valor de R$ 2.550,00, a ser pago em 10 parcelas de R$ 255,00, ao fundamento de que a taxa aplicada, equivalente a aproximadamente 19,7% ao mês (791,11% ao ano), extrapolava significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central (cerca de 5,56% ao mês e 91,47% ao ano).

Em consequência, determinou:

a) a revisão da taxa de juros para adequação à média de mercado;

b) a restituição simples dos valores pagos a maior, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês desde cada desembolso indevido, autorizada a compensação;

c) rejeitou o pedido de afastamento da mora; e

d) fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, constantes do ID nº 21154307, o apelante CASTALE ERIC MESMIN sustenta, em síntese:

a) a necessidade de reconhecimento da suspensão dos prazos processuais em razão de evento extraordinário (enchentes no Estado do Rio Grande do Sul), com fundamento em ato do Conselho Nacional de Justiça;

b) no mérito, defende que o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica, necessariamente, o afastamento da mora, nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.061.530/RS;

c) pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que o percentual fixado (10%) não remunera adequadamente o patrono, considerando o grau de zelo profissional e a relevância da causa; ao final, requer a reforma parcial da sentença para afastar a mora e majorar os honorários.

Por sua vez, o apelante BANCO BMG S.A., nas razões recursais de ID nº 21154311, suscita, preliminarmente:

a) nulidade processual por ausência de intimação válida do patrono acerca da sentença, alegando violação ao art. 272, §8º, do CPC, com consequente reconhecimento da tempestividade recursal; no mérito, aduz:

b) inexistência de abusividade na taxa de juros contratada, sustentando que a simples superação da média de mercado não autoriza, por si só, a revisão contratual, conforme entendimento consolidado do STJ no REsp nº 1.061.530/RS;

c) afirma que o contrato foi celebrado com plena ciência do consumidor, inexistindo vício de consentimento;

d) argumenta que a modalidade de crédito contratada (empréstimo pessoal sem garantia – “BMG em Conta”) envolve maior risco, justificando taxas mais elevadas;

e) impugna o critério adotado pelo juízo a quo ao utilizar exclusivamente a taxa média do BACEN como parâmetro; ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Constam contrarrazões ao recurso interposto por CASTALE ERIC MESMIN, apresentadas pelo BANCO BMG S.A., conforme ID nº 21154315, nas quais sustenta:

a) a manutenção dos honorários advocatícios no percentual fixado, por estarem em consonância com o art. 85, §§2º e 8º, do CPC;

b) a inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique sua majoração; ao final, requer o desprovimento do apelo do autor.

Igualmente, foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A., por CASTALE ERIC MESMIN, conforme ID nº 21154319, nas quais defende:

a) a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da abusividade dos juros, destacando que a taxa aplicada supera em múltiplos a média de mercado;

b) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ);

c) a possibilidade de revisão das taxas em situações excepcionais, quando configurado desequilíbrio contratual; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso da instituição financeira.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que os recursos interpostos por
CASTALE ERIC MESMIN

e

BANCO BMG S.A.
preenchem os requisitos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade (esta última, inclusive, objeto de insurgência específica pela instituição financeira), legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual deles conheço.

2. PRELIMINARES

A preliminar de nulidade por vício de intimação, arguida pelo Banco BMG S.A., não merece prosperar.

Embora a instituição financeira alegue não ter sido intimada da sentença, seu comparecimento espontâneo aos autos para apresentar contrarrazões e, na mesma oportunidade, interpor seu próprio recurso de apelação, supre qualquer vício de comunicação anterior, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e a ausência de prejuízo efetivo à defesa.

O recurso é, portanto, tempestivo.

Acolho o pedido de reconhecimento da tempestividade do recurso do autor, considerando a suspensão de prazos determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em favor dos advogados com domicílio no Rio Grande do Sul, afetados pela calamidade pública.

3. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da a) legalidade da taxa de juros remuneratórios; b) possibilidade de descaracterização da mora e c) adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios.

3.1. Do recurso do BANCO BMG S.A

A instituição financeira defende a legalidade da taxa de juros pactuada, sob o argumento de que a taxa média de mercado é apenas um referencial e que as particularidades da operação (crédito pessoal sem garantia e de alto risco) justificam a cobrança em patamar elevado.

Sem razão, contudo.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), firmou a orientação de que, embora as instituições financeiras não se submetam à Lei de Usura, é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1 . Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício .PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n .º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01 . I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art . 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês .ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários . Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1 .061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF .Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida .Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea a do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min . Carlos Fernando Mathias.Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

A jurisprudência tem considerado a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, como um valioso referencial para essa análise. Embora a simples superioridade não configure abuso, uma discrepância substancial, sem a devida comprovação de circunstâncias concretas que a justifiquem, autoriza a intervenção do Judiciário.

No caso dos autos, a taxa contratada (19,7% a.m. e 791,11% a.a.) supera em mais de três vezes a taxa média para a mesma operação na época (5,56% a.m. e 91,47% a.a.). A alegação genérica de "alto risco" não é suficiente para validar tal cobrança, pois o banco não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar as peculiaridades concretas do tomador do crédito que justificassem tamanha disparidade, conforme exige a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade
, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Tal discrepância, por si só, não seria suficiente para caracterizar abusividade; contudo, quando associada à ausência de demonstração concreta, por parte da instituição financeira, de fatores que justificassem tamanho descompasso, tais como análise específica de risco, custo de captação ou peculiaridades excepcionais da operação, evidencia-se inequívoca ruptura do equilíbrio contratual.

A alegação da instituição financeira de que se trata de modalidade de crédito de alto risco (empréstimo pessoal sem garantia) não se mostra suficiente, por si só, para legitimar a cobrança de juros em patamar tão desproporcional, sob pena de legitimar práticas potencialmente abusivas e incompatíveis com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil).

Assim, entendo correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a abusividade da taxa de juros e determinar sua adequação à média de mercado, medida que restabelece o equilíbrio contratual sem violar a autonomia privada.

3.2. Do recurso de CASTALE ERIC MESMIN

O autor/apelante pleiteia a reforma da sentença para que a mora seja afastada, uma vez que foi reconhecida a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

A sentença, ao manter a mora mesmo após reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, contrariou o entendimento vinculante do STJ. A Orientação 2 do já mencionado REsp 1.061.530/RS é taxativa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO . JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES .DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Tendo sido constatada a cobrança de juros remuneratórios abusivos, encargo principal do período de normalidade, a mora do devedor deve ser afastada.

A sentença, portanto, merece reforma neste aspecto.

O apelante requer a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, argumentando que o montante é irrisório e que se deve aplicar a fixação por equidade, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

O pleito merece acolhimento.

O valor da causa é de R$ 2.550,00, e o proveito econômico obtido, embora existente, pode ser considerado de baixo valor, atraindo a regra da fixação equitativa. A Lei nº 14.365/2022 incluiu o §8º-A ao art. 85 do CPC, estabelecendo um novo parâmetro para essas situações, senão vejamos:

Art. 85 (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

Considerando o trabalho realizado pelo patrono, a natureza da causa e o novo dispositivo legal, a verba honorária fixada na sentença se mostra insuficiente para remunerar dignamente o profissional.

Conforme pleiteado e em consonância com a tabela de honorários da OAB/PA para ações de procedimento comum, afigura-se razoável a majoração dos honorários de sucumbência para o valor de R$ 3.211,80, conforme requerido na apelação do autor.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S.A.;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por CASTALE ERIC MESMIN, para reformar parcialmente a sentença e:

b.1) Afastar a mora do devedor, em razão da abusividade dos encargos no período da normalidade contratual;

b.2) Majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 3.211,80 (três mil, duzentos e onze reais e oitenta centavos), com base no art. 85, §8º-A, do CPC.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

Em razão do desprovimento do apelo do banco, majoro os honorários advocatícios a que foi condenado (agora fixados em valor nominal) em 10% a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026